Tribunal: TJBA
Processo: 8033061-84.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033061-84.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANTONIO SENA LISBOA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL GERALDO CARVALHO DE FONTES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. FILHO COM TRANSTORNO MENTAL GRAVE E IRREVERSÍVEL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98, §§ 2º E 3º, DA LEI Nº 8.112/90. TEMA 1097 DO STF. PROTEÇÃO INTEGRAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA E À FAMÍLIA. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Araci contra decisão interlocutória proferida em mandado de segurança que deferiu tutela liminar para reduzir em 50% a carga horária de professor municipal, sem redução remuneratória e sem compensação de horários, a fim de possibilitar assistência direta e contínua ao filho portador de transtorno mental grave, crônico e irreversível, diante da necessidade de acompanhamento terapêutico multidisciplinar permanente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 3 questões em discussão: (i) definir se a ausência de legislação municipal específica impede a concessão de redução de jornada ao servidor público responsável por dependente com deficiência; (ii) estabelecer se a redução da carga horária em 50%, sem redução remuneratória e sem compensação, viola os princípios da legalidade, da separação de poderes e a vedação de concessão de vantagens sem previsão legal; (iii) determinar se a tutela provisória concedida possui natureza irreversível apta a atrair a vedação do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência possui status constitucional e impõe aos entes federativos o dever de assegurar proteção integral à pessoa com deficiência e suporte efetivo à família responsável pelos cuidados necessários.
A dignidade da pessoa humana, a proteção integral à criança e ao adolescente e o direito à saúde constituem normas constitucionais de eficácia plena e vinculam a atuação estatal.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1097, reconhece a aplicação do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/90 aos servidores estaduais e municipais, independentemente da existência de legislação local específica.
A omissão legislativa municipal não pode impedir a concretização de direitos fundamentais assegurados diretamente pela Constituição e por tratados internacionais de direitos humanos.
A redução da jornada funcional não configura aumento remuneratório ou concessão indevida de vantagem funcional, consistindo em adequação das condições de trabalho necessária ao cumprimento do dever de assistência familiar.
A documentação médica demonstra quadro clínico grave e irreversível do dependente, caracterizado por atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor e necessidade de acompanhamento terapêutico intensivo e contínuo.
A redução de jornada de 40 para 20 horas semanais revela-se proporcional à complexidade do quadro clínico e compatível com os princípios da razoabilidade e do melhor interesse da pessoa com deficiência.
Eventuais dificuldades administrativas decorrentes da reorganização do serviço público não prevalecem sobre direitos fundamentais de pessoa em situação de vulnerabilidade.
A liminar concedida possui natureza reversível, pois eventual improcedência da demanda permite o imediato restabelecimento da carga horária integral do servidor, afastando a incidência do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de legislação municipal específica não impede a concessão de redução de jornada ao servidor responsável por dependente com deficiência quando o direito decorre diretamente da Constituição e da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
Aplica-se aos servidores públicos estaduais e municipais o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/90, conforme a tese fixada no Tema 1097 do STF.
A redução de jornada sem diminuição remuneratória não constitui aumento de vencimentos nem concessão de vantagem funcional indevida quando destinada à efetivação de direitos fundamentais da pessoa com deficiência.
Dificuldades administrativas do ente público não prevalecem sobre o direito à saúde, à dignidade e à proteção integral da pessoa com deficiência.
A tutela provisória que reduz jornada funcional possui natureza reversível e não se enquadra na vedação do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, § 3º, e 227; Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, arts. 3º, h, 4º e 7º; Lei nº 8.112/90, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei nº 12.764/2012, art. 1º, § 2º; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º; Lei nº 9.494/97.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.237.867/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 17.12.2022 (Tema 1097); TJ-BA, MS nº 8004101-89.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 03.02.2025; TJ-BA, AI nº 8000119-09.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 14.07.2020; TJ-BA, REEX nº 0501534-66.2017.8.05.0112, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 26.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8033061-84.2026.8.05.0000
, em que figura como Agravante o
MUNICÍPIO DE
ARACI

e, como Agravado,
ANTÔNIO SENA LISBOA OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA